Tribunal: TJMT
Processo: 1004440-68.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004440-68.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ANDERSON DA SILVA - CPF: 718.248.661-00 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004440-68.2025.8.11.0000

PACIENTE: ANDERSON DA SILVA
IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente, condenado a 26 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão por crimes contra o patrimônio, visando à progressão ao regime semiaberto, indeferida pelo juízo da execução penal em razão da exigência de exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em determinar se a exigência do exame criminológico para a progressão de regime, diante da existência de relatório psicossocial recomendando a avaliação psiquiátrica, caracteriza constrangimento ilegal ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 112 da LEP, a progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, sendo possível a exigência do exame criminológico quando houver fundamentação concreta.

4. Relatório psicossocial elaborado em 4 de setembro de 2024 indicou contradições nas declarações do paciente e evidências de impulsividade e agressividade, justificando a necessidade de avaliação psiquiátrica.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da exigência do exame criminológico quando baseada em elementos concretos extraídos da execução da pena, não configurando constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada. Tese de julgamento: “É legítima a exigência de exame criminológico para progressão de regime quando há fundamentação concreta baseada em elementos extraídos da execução da pena.”

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 965195/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/2/2024, DJe 25/2/2025; STJ, AgRg no HC 965959/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 19/2/2024, DJe 24/2/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004440-68.2025.8.11.0000

PACIENTE: ANDERSON DA SILVA

IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Anderson da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois, embora tenha cumprido o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto desde 25 de abril de 2024, o benefício ainda não lhe foi concedido devido à não realização do exame criminológico.

Alega que a médica perita designou o procedimento para o dia 20 de novembro de 2024, contudo, até a presente data, não há informações sobre a conclusão do procedimento.

Afirma que o reeducando possui certidão de comportamento carcerário classificado como ‘ótimo’, assinada pelo diretor da unidade prisional, demonstrando o preenchimento do requisito subjetivo.

Diante disso, a defesa postula a progressão para o regime semiaberto, independentemente da realização do exame criminológico.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004440-68.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta dos autos,
Anderson da Silva
responde ao Processo Executivo de Pena nº
0002509-51.2010.8.11.0007
, no qual foi imposta reprimenda unificada de 26 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão, decorrente da prática de
nove crimes
contra o patrimônio, consistentes nos delitos de furto e roubo.

Em 4 de setembro de 2024, a comissão de avaliação psicossocial elaborou um relatório voltado à análise da progressão de regime, ocasião em que a equipe sugeriu o encaminhamento do reeducando para avaliação por médico psiquiatra.

Com base nesse parecer, o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá determinou a submissão do paciente ao exame criminológico em 11 de outubro de 2024, o qual foi designado para o dia 20 de novembro de 2024, às 16h, conforme comunicado pela médica Dra. Aline A M B Oliveira.

No entanto, ao prestar informações no dia 24 de fevereiro de 2025, o
juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT comunicou que impôs um novo prazo de
cinco dias
para que a médica designada apresente o laudo psiquiátrico do paciente.

A defesa alega possível excesso de prazo na realização do exame criminológico e sustenta que
Anderson
preenche o requisito subjetivo para a progressão de regime, apontando um atestado de bom comportamento carcerário, emitido em 26 de abril de 2024, que registra a ausência de faltas disciplinares desde sua entrada no Complexo Penitenciário Ahmenon Lemon Dantas, em 1º de abril de 2022.

Nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), a progressão de regime depende do preenchimento cumulativo de dois requisitos: objetivo – cumprimento do tempo necessário da pena no regime em que se encontra – e subjetivo – demonstração de bom comportamento carcerário, indicando a viabilidade da reintegração social do apenado.

Embora o atestado de conduta carcerária seja um dos elementos de análise, o relatório psicossocial elaborado em 4 de setembro de 2024, portanto
posterior
ao atestado de bom comportamento, levantou contradições e indícios de impulsividade e agressividade do recuperando, sugerindo a necessidade de exame criminológico para melhor avaliar sua periculosidade:

“
com relação aos crimes, o recuperando se mostrou
contraditório
, como por exemplo, disse que na adolescência cometeu apenas um ato infracional e, no decorrer do relato, confirma outros delitos. Dado momento afirma que não fazia uso de armas para a realização dos roubos, depois confirma o porte da arma branca. Expressou ainda
traços de impulsividade e agressividade
. (...)

“
quanto ao uso de armas e violência durante o assalto, em especial o fato em que
esfaqueou uma pessoa
, o recuperando relata que agiu por defesa e que ele estava com um pedaço de pau. Indagado
como reage quando é contrariado
, o sr. Anderson
relata que não é muito bom
, pois
fica com raiva
, indagado se impõe o que quer, respondeu que sim
”
.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a exigência de exame criminológico pode ser determinada pelo juízo da Execução Penal, desde que devidamente fundamentada. Confira-se:

“
4. O exame criminológico, sob a sistemática anterior à Lei nº 14.843/2024, era facultativo e sua exigência deveria estar fundamentada em elementos concretos extraídos da execução da pena, nos termos da Súmula 26 do STF e do Enunciado 439 do STJ.

5. No caso concreto, a exigência do exame criminológico foi devidamente fundamentada com base em laudos psiquiátricos, sociais e psicológicos, os quais indicaram transtornos mentais, ausência de reconhecimento do crime e falta de empatia com as vítimas, elementos que justificam a necessidade de um acompanhamento mais próximo antes da progressão de regime
” [STJ. AgRg no HC 965195 / MG. Relatora Ministra Daniela Teixeira. 5ª Turma. Julgado em: 18/2/2024. DJe: 25/2/2025].

No caso concreto, verifica-se que a decisão do juízo
a quo
não se baseou exclusivamente na gravidade abstrata dos crimes, mas em elementos concretos indicativos da necessidade de maior aprofundamento na análise do requisito subjetivo, especialmente porque o próprio relatório técnico apontou comportamentos contraditórios do reeducando no que se refere ao uso de armas e à sua reação frente a contrariedades.

Além disso, em consulta ao Sistema SEEU, constatei que, em 7 de março de 2025, o juízo da Execução Penal indeferiu pedido de livramento condicional, sob a justificativa de que o reeducando cometeu falta grave no curso da execução da pena. Esse fato reforça a necessidade de cautela na avaliação de sua conduta e legitima a exigência do exame criminológico para a progressão.

O Superior Tribunal de Justiça também decidiu que, mesmo diante do atestado de bom comportamento, a prática de falta grave durante o cumprimento da pena pode comprometer a progressão de regime:

“
A jurisprudência desta Corte admite que, mesmo diante de atestado de bom comportamento, a progressão de regime pode ser indeferida caso a situação fática demonstre a ausência de mérito do sentenciado, como ocorre em casos de histórico de faltas graves, fuga do sistema prisional, reiteração criminosa e alta periculosidade
” [STJ. AgRg no HC 965959 / RJ. Relatora Ministra Daniela Teixeira. 5ª Turma. Julgado em: 19/2/2024. DJe: 24/2/2025].

Assim, o teor do relatório psicossocial que sugeriu a realização do exame criminológico em razão das contradições apresentadas pelo reeducando sobre seus crimes e comportamento, a existência de delitos praticados com violência e grave ameaça à pessoa e o cometimento de falta grave durante a execução penal, aliado ao entendimento jurisprudencial do STJ, que reconhece a legitimidade da exigência de exame criminológico, desde que devidamente fundamentada, justificam a manutenção da exigência do referido exame como requisito para a progressão de regime a fim de avaliar com maior segurança a aptidão do apenado para o benefício.

Ante o exposto,
denego
a ordem impetrada em favor de
Anderson da Silva
,
com recomendação para que o juízo da Execução Penal promova a realização do exame com a maior celeridade possível, considerando o transcurso do requisito objetivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025